Tribunal: TJMT
Processo: 0027915-06.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027915-06.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA - CPF: 632.757.401-72 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (APELANTE), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (APELADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (APELANTE), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (APELANTE), SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS - CNPJ: 00.140.626/0001-01 (APELANTE), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027915-06.2009.8.11.0041

APELANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. TEMA 587 DO STJ. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2º, 3º E 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal, julgou extinto o feito, sem condenação em custas e sem fixação de honorários advocatícios.

A apelante argumenta ser possível a cumulação de honorários fixados nos embargos à execução com aqueles devidos no processo executivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 587.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta após o cancelamento do crédito tributário decorrente de sentença definitiva proferida em embargos à execução; e (ii) se é admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles devidos na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à continuidade do processo. Assim, a análise da sucumbência deve considerar a conduta das partes antes e durante o curso da demanda.

4. Somente após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução e a comunicação da decisão pela executada é que a Fazenda Pública informou o cancelamento da inscrição em dívida ativa e requereu a extinção da execução fiscal.

5. Nessas circunstâncias, não se aplica o art. 26 da Lei nº 6.830/1980, que afasta a condenação em honorários apenas quando o cancelamento da dívida ocorre antes da formação da relação processual. No caso, houve citação da executada e efetiva atuação da defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 587, de que os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à execução fiscal, sendo admissível a fixação de honorários advocatícios em cada uma das ações, desde que respeitado o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

7. Considerando que a parte vencida é a Fazenda Pública, impõe-se a aplicação do escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários nos percentuais mínimos legais sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, observada a limitação legal.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma e cumulativa nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite previsto no art. 85, § 3º, do CPC.”

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 11; 90; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Parte superior do formulário

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587/STJ; STJ, Tema 1076/STJ; TJMT, Apelação n. 1036474-75.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação n. 1010860-78.2016.8.11.0041; TJMT, Apelação n. 1003293-83.2022.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027915-06.2009.8.11.0041

APELANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa
Global Village Telecom Ltda.
, posteriormente incorporada pela Telefônica Brasil S.A., julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em custas e sem fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, a sociedade de advogados interpôs o presente recurso sustentando, inicialmente, sua legitimidade recursal, ao argumento de que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85 do CPC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que tanto a parte quanto seu advogado possuem legitimidade para recorrer de decisão que trate de honorários sucumbenciais.

No mérito, a apelante sustenta que, não se aplica ao caso o art. 26 da Lei nº 6.830/80, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de cancelamento espontâneo da dívida antes da formação da relação processual, mas sim de decisão judicial definitiva proferida nos embargos à execução, após regular citação da executada e ampla atuação de seus patronos.

Argumenta que, a execução fiscal foi ajuizada em 2009 e somente teve o crédito cancelado em 2024, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegalidade da cobrança, circunstância que evidencia a plena instauração do litígio e a atuação efetiva da defesa do contribuinte.

Defende, assim, a incidência do princípio da causalidade, afirmando que foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal baseada em crédito posteriormente declarado indevido, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais. Nessa linha, invoca a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a desistência da execução fiscal após a apresentação de embargos não afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelante também sustenta que, os honorários fixados nos embargos à execução não substituem aqueles devidos na própria execução fiscal, uma vez que se tratam de processos autônomos. Assim, com fundamento no art. 85, §1º, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema 587, defende ser plenamente possível a cumulação de honorários fixados nos embargos com aqueles devidos no processo executivo, desde que respeitados os limites legais.

Por fim, afirma que os honorários arbitrados nos embargos — no valor de R$ 15.000,00 — representam percentual reduzido em relação ao proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do crédito tributário cancelado, o qual alcançava aproximadamente R$ 562.590,70 à época da baixa da CDA.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, fixados nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, tomando-se por base o valor do proveito econômico obtido com a extinção do crédito tributário.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027915-06.2009.8.11.0041

APELANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa
Global Village Telecom Ltda.
, posteriormente incorporada pela Telefônica Brasil S.A., julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em custas e sem fixação de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta com base na CDA nº 20092879, referente à cobrança de ICMS decorrente do aproveitamento de créditos de ICMS-DIFAL relativos à entrada de bens destinados ao ativo fixo do contribuinte, sendo atribuído ao feito o valor inicial de R$ 372.494,14.

Após a citação, a empresa executada apresentou embargos à execução fiscal, autuados sob nº 0033456-83.2010.8.11.0041, nos quais o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar apelação interposta pela contribuinte, reconheceu a procedência dos pedidos e determinou a extinção do débito tributário, decisão que transitou em julgado em 25/11/2022. Nos referidos embargos foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00.

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução, a parte executada informou nos autos da execução fiscal a existência da decisão definitiva favorável ao contribuinte, requerendo o cancelamento do débito.

Em seguida, a Fazenda Pública estadual se manifestou informando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e requereu a extinção do feito executivo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, sem condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, entendimento posteriormente mantido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre a matéria controvertida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige uma análise subjetiva da conduta das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem efetivamente motivou o ajuizamento ou a continuidade da ação, promovendo-se a justa distribuição das despesas e dos honorários advocatícios.

No presente caso, verifica-se que o pedido de desistência foi realizado após a citação da parte executada, bem como após a oposição de embargos à execução.

Ressalte-se, ainda, que, a manifestação da Fazenda Pública ocorreu após a certificação do trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0033456-83.2010.8.11.0041, bem como o requerimento de extinção da lide formulado pela parte executada.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput
, do CPC.

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECLARADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TEMA 587 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. DISTINGUISHING INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da nulidade da CDA declarada em embargos à execução com trânsito em julgado, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a possibilidade de nova condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, diante de condenação anterior nos embargos à execução; e

(ii) a aplicabilidade do critério de equidade para fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido da execução fiscal, sendo imperativa a extinção do feito quando declarada judicialmente sua nulidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal não configura bis in idem, pois a execução e os embargos à execução possuem autonomia relativa, sendo admissível a fixação de honorários em cada uma das ações, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587.

5. Aplicável o princípio da causalidade, deve o ente público responder pelos ônus sucumbenciais quando ajuíza execução fiscal lastreada em título posteriormente declarado nulo por vício imputável à Administração.

6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, inexistentes no caso concreto, em que o valor da causa não é irrisório e o proveito econômico é plenamente mensurável.

7. Incide ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, que impõe a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o distinguishing invocado pelo apelante.

8. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa declarada com trânsito em julgado configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal, impondo sua extinção sem resolução do mérito.

2. É legítima a condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, inexistindo bis in idem.

3. Não sendo irrisório o valor da causa nem inestimável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedada a apreciação equitativa.”

Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Precedentes relevantes: STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC); STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ.

(N.U 1036474-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) [Destaquei].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. e seu sócio, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzido à metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O Estado apelante sustenta a ocorrência de bis in idem, por já ter sido fixada verba honorária nos Embargos à Execução autônomos, cujo julgamento reconheceu a inexigibilidade do crédito e fundamentou a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução fiscal e nos respectivos embargos à execução, quando fundados no mesmo título e resultado prático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC (Tema 587/STJ), firmou entendimento de que é admissível a fixação de honorários sucumbenciais tanto nos embargos à execução quanto na execução, em razão da autonomia relativa entre as ações.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há vedação à cumulação das verbas honorárias nas ações mencionadas, desde que respeitado o limite legal previsto no CPC, vedando-se apenas sua compensação.

5. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os honorários têm fatos geradores distintos, ainda que vinculados ao mesmo crédito tributário, sendo devidos pelas consequências processuais próprias de cada ação.

6. O entendimento do STJ aplica-se também às execuções fiscais, nas quais a verba honorária fixada na execução é independente daquela arbitrada nos embargos à execução fiscal, conforme precedentes recentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução e na execução fiscal, desde que não ultrapassado o limite percentual legal.

2. Os honorários decorrentes da extinção da execução fiscal têm fato gerador próprio e não se confundem com aqueles arbitrados nos embargos à execução.

3. A cumulação de honorários em ações autônomas conexas não configura bis in idem e não acarreta enriquecimento ilícito da parte vencedora.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 487, III, “a”; 85, § 3º, I; § 4º; art. 90, § 4º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2019 (Tema 587/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

(N.U 1010860-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 3/2/2026) [Destaquei].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL ENTRE AÇÕES AUTÔNOMAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, proferido nos embargos à execução correlatos. O juízo de origem fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública na execução fiscal, além dos já arbitrados nos embargos à execução. A parte apelante sustenta a ocorrência de bis in idem e requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários na execução principal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e de embargos à execução, quando ambas tramitam de forma autônoma.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC), admite a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma nas ações de execução fiscal e nos embargos do devedor, desde que observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

4. O entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal alinha-se ao precedente do STJ, permitindo a cumulação dos honorários, vedada apenas a compensação entre os valores fixados em cada ação.

5. Constatado que os honorários arbitrados excederam o limite de 20% previsto no art. 85, §3º, do CPC, justifica-se a redução dos honorários fixados na execução fiscal para 9%, de modo a respeitar o limite legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma e cumulativa nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite previsto no art. 85, § 3º, do CPC. 2. Excedido o teto legal de 20% na soma dos honorários fixados, impõe-se a redução proporcional para adequação ao limite normativo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.5.2024, DJe em 14.5.2024; TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2024, DJe em 16.5.2024; TJMT, apelação cível n. 0002111-94.2012.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024, DJe em 25.6.2024.

(N.U 1003293-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/4/2025, Publicado no DJE 5/5/2025) [Destaquei].

Além disso, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos.

Nesse contexto, é imperioso registrar que, o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal (STJ – AREsp n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 23.11.2023).

Vê-se, portanto, que, uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência da ação conexa (embargos à execução ou anulatória), é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil na somatória.

O Código de Processo Civil prevê que a fixação dos honorários advocatícios deve considerar critérios objetivos, tais como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo, inclusive com observância do art. 85, §3.º, quando vencida a Fazenda Pública.

Dessa forma, não se admite o arbitramento de honorários advocatícios com base exclusivamente na apreciação equitativa do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo-se observar, obrigatoriamente, os parâmetros legais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não é admissível a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Cumpre ainda registrar que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), para tratar da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas de elevado valor. Todavia, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos e, por fim, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026